Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O habeas corpus mostra-se como remédio constitucional utilizado a fim de garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente que, em tese, estaria sofrendo violência, em virtude de decisão apontada como ilegal, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.
2. O ato coator apresenta fundamentos suficientes a demonstrar a gravidade, em concreto, da conduta perpetrada pelo paciente e o alto risco de reiteração delitiva, pois, de acordo com o acervo probatório acostado aos autos, o abuso não foi um fato isolado, o que indica o risco que sua liberdade representa para garantir a ordem pública e para salvaguardar a integridade da vítima.
3. A condição de saúde do paciente não afasta a necessidade da prisão preventiva e, de igual maneira, não se amolda às hipóteses previstas no art. 318 do CPP, o que impossibilita a substituição do cárcere por prisão domiciliar.
4. Ordem denegada.